Tribunal: CARF
Processo: 10380.011441/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.011441/2007-48
ACÓRDÃO
9202-011.506 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PAULO JEREISSATI ARY
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração
da alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser
conhecido.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RECURSOS REMETIDOS AO
EXTERIOR.
PROVAS
DE
TITULARIDADE
OBTIDAS
LEGALMENTE.
POSSIBILIDADE.
Constitui prova suficiente da titularidade de remessas de recursos ao
exterior os laudos emitidos pela polícia científica com base em mídia
eletrônica enviada pelo Ministério Público dos EUA, onde consta o
contribuinte como titular das remessas de numerário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao
colegiado ordinário para apreciação das demais matérias que foram suscitadas no recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.506 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRPF suplementar em função
de Acréscimo Patrimonial a Descoberto apurado em decorrência de operação referente ao caso
“Beacon Hill’.
A descrição dos fatos encontra-se às fls. 8/15.
Impugnado o lançamento às fls. 560/568, a Delegacia da Receia Federal de
Julgamento em Fortaleza/CEP julgou-o procedente em parte (fls. 592/621).
De sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento parcial
ao Recurso Voluntário de fls. 635/643, por meio do acórdão 2402-011.687 - fls. 648/662.
Irresignada, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial às fls. 664/691,
propugnando pelo seu conhecimento e provimento, para que seja reformada a decisão a quo,
reconhecendo-se o lançamento.
Em 22/8/23 - às fls. 695/705 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional
para que fosse rediscutida a matéria “critério de prova da titularidade de recursos remetidos ao
exterior”.
Intimada do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da União, bem
como do despacho que lhe dera seguimento à fl. 708 em 24/10/23, o sujeito passivo apresentou
contrarrazões tempestivas em 3/11/23 – fls. 711/738, pugnando pelo não conhecimento do apelo
e pela consequente manutenção da decisão atacada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de Recurso Voluntário
em 18/8/23 (processo movimentado em 19/7/23 (fl. 663) e apresentou seu recurso
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.506 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
3
tempestivamente em 31/7/23, consoante se denota de fl. 692. Passo, com isso, à análise dos
demais pressupostos para a sua admissibilidade.
O recurso teve seu seguimento admitido para que fosse rediscutida apenas a
matéria “critério de prova da titularidade de recursos remetidos ao exterior”.
O acórdão guerreado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO E
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
"BEACON
HILL".
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
COMPROVAÇÃO TITULAR DOS VALORES TRANSFERIDOS NO EXTERIOR. ÔNUS DA
PROVA DO FISCO.
De conformidade com a legislação de regência, especialmente artigo 142 do
Código Tributário Nacional, incumbe à fiscalização identificar perfeitamente o
sujeito passivo da obrigação tributária, com base em provas robustas lastreadas
por documentos hábeis e idôneos, não podendo se apoiar em presunções e/ou
meros indícios. A presunção legal de omissão de rendimentos com arrimo em
acréscimo patrimonial a descoberto, prescrita nos artigos 2o e 3o da Lei n°
7.713/88, não tem o condão de suplantar o dever legal de a autoridade fiscal
identificar o verdadeiro titular dos valores concernentes à
movimentação/transferência bancária objeto do lançamento.
In casu, o simples fato de constar o nome do contribuinte no comprovante da
transferência bancária no exterior, no campo “Order Customer”, não implica dizer
necessariamente ser o verdadeiro remetente.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário interposto, excluindo-se do demonstrativo mensal de
evolução patrimonial o montante de R$ 517.916,80 lançado no mês de outubro
de 2002.
Como relatado, trata-se de lançamento para cobrança do IRPF suplementar em
função de Acréscimo Patrimonial a Descoberto apurado em decorrência de operação referente ao
caso “Beacon Hill’, já analisada por esta Turma inúmeras vezes.
CONHECIMENTO.
Quanto à matéria devolvida, insurge-se a recorrente contra a decisão do colegiado
a quo que entendeu não caracterizada/demonstrada fosse o autuado o real titular do numerário
remetido ao exterior. Para tanto, indicou os acórdãos de no 2401-006.076 e no 102-48.633 como
representativo do dissenso jurisprudencial a reclamar solução por esta Turma, sendo que a
divergência foi identificada pela Presidente da Câmara recorrida apenas em relação ao segundo
paradigma.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.506 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
4
Passando ao recorrido, é de se notar que o Relator do voto condutor pautou sua
conclusão pelas razões de decidir do voto vencido do acórdão 2401-006.076, que assentou, em
resumo: “No caso sub examine, o fato isolado de constar o nome do contribuinte como ordenante
das transferências bancárias em epígrafe não tem o condão de justificar a tributação levada a
efeito em seu desfavor.”
Em suas contrarrazões, defende o sujeito passivo a impossibilidade de se valorar
prova nesta instância especial, bem como que não haveria similitude fática entre os casos, já que
no recorrido o nome do autuado constara nos documentos comprobatórios como “Order
Customer”; enquanto no paradigma, o nome do lá autuado constara como “Ult Bene'”
(Beneficiário Final) e não como “Order Customer”.
Salientou, ainda, que havia particularidades no paradigma, aqui inexistentes, que
acabaram por convencer aquele colegiado quanto a titularidade dos rendimentos, nos seguintes
termos:
“...adicionado aos “fatos relevantes e convergentes” constantes do item 50,
acima transcritos, quais sejam: a) “o nome relacionado ao banco/conta creditada
(campo 'credit name) de todas as operações é 'BKATLANTIC', instituição financeira
localizada nos Estados Unidos da América, tendo o contribuinte afirmado
taxativamente possuir conta na referida instituição”, e, b) “ o contribuinte, no
mesmo item IV da carta-resposta de fls. 20, admite a existência de recursos que
transitaram na conta junto ao 'BKATLANTIC', alegando genericamente que
estariam associados a recursos de 'amigos estrangeiros', sem, contudo,
apresentar qualquer elemento de prova”.”
Quanto à temática da alegada valoração da prova, ainda que se diga sobre a
impossibilidade desta Câmara Superior apreciar matéria fático-probatória, penso que, de fato e
efetivamente, a divergência jurisprudencial somente se caracteriza quando, em face de situações
fáticas similares, são adotadas soluções diversas, em função de interpretações diferentes
conferidas à legislação tributária, de plano descartando-se a divergência que envolva
simplesmente a valoração de provas.
Não obstante, a jurisprudência desta Turma sempre ressalvou as situações
específicas em que, embora se trate de provas, é possível a demonstração de divergência, a saber:
casos em que se coteja não a prova em si, mas sim um critério de análise da prova, relativamente
a uma mesma matéria de mérito (ex: glosa de despesas médicas, depósitos bancários sem
identificação de origem e outras); casos em que, embora estejam envolvidos Contribuintes
diversos, o conjunto probatório possui identidade (a exemplo do caso "Beacon Hill", cujas
autuações são ancoradas em um único procedimento fiscal, em que se aplica a mesma
metodologia); e os casos que envolvam a chamada "divergência pura", ou seja, os casos em que
recorrido e paradigma tratam de processos de mesma matéria, ou da mesma operação,
envolvendo o mesmo Contribuinte.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.506 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
5
Expressando-se de outro modo, o que se analisa não é necessariamente a prova
isoladamente, mas sim o acerto, ou não, do critério de sua valoração em situações em que se
mostram similares o conjunto probatório e matéria envolvidos.
No que toca à suposta diferença entre como constou o nome dos envolvidos nos
relatórios produzidos – aqui e lá – tenho que foi decorrente da forma como, naquele caso, foram
produzidos. Lá, consoante se extrai do voto condutor (abaixo recortado com meus destaques),
aparecia o nome do intermediário da remessa no campo “ORDER CUSTOMER” e o do sujeito
passivo no “ULT BENE”; ao passo que aqui, o do sujeito passivo figurou diretamente naquele
campo “ORDER CUSTOMER”, fazendo com que, em se tratando, ambos, de autuação com esteio
em Acréscimo Patrimonial a Descoberto, tal diferença se mostrasse meramente acidental.
44. No campo denominado 'order customer' de todas as transações especificadas,
relativas às remessas — que não indica necessariamente o remetente dos
recursos, conforme indicação contida no item 21 do Laudo (fls. 98) -, consta a sigla
'BHSC/BASILEIA', ou seja: 'Beacon Hill Service Corporation, subconta Basileia'.
Como já dito anteriormente, do resultado das investigações procedidas, 'Beacon
Hill ' era apenas intermediária de diversas ordens de pagamento, atuando como
preposto bancário-financeiro de pessoas físicas ou jurídicas. Logo, no caso
concreto, realmente a indicação constante dos campos 'order customer' não
estava associada ao remetente dos recursos.
45. Conquanto o contribuinte alegue que não existem, nos autos, provas de que
tenha ele realizado ordens de pagamentos, essa não é a verdade que dimana dos
autos, uma vez que - como se vê das reproduções das citadas ordens de
pagamentos — seu nome consta expressamente do campo 'Ult Bene'
(Beneficiário Final); como 'Beacon Hill' era mera intermediária das ordens de
pagamento, fica evidenciado que as remessas foram, de fato, efetuadas pelo
contribuinte.
No que diz respeito à alegada ausência de similitude fática em razão dos tais fatos
relevantes, acolho integralmente as considerações promovidas por ocasião da análise prévia de
admissibilidade, nos termos a seguir:
Pois bem, nesse caso, também, existem provas adicionais de que as ordens de
pagamento eram de titularidade do sujeito passivo, os “fatos relevantes e
convergentes” constantes do item 50 da reprodução supra, tais como a admissão
pelo contribuinte de que tinha conta na instituição beneficiária da ordem.
Não obstante, na fundamentação desse aresto consta bem demarcado o
posicionamento de que os registros de remessa tendo o nome do contribuinte
como ordenante se consubstanciam em “prova inconteste” de que ele “foi, de
fato, o remetente dos recursos”, abrangendo a adjetivação inconteste, por óbvio,
a qualidade de suficiente. Observe-se ser esse entendimento diverso do presente
no primeiro paradigma, o qual, conforme visto, demarcou claramente a
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.506 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
6
necessidade de existirem provas adicionais para a caracterização da titularidade
das remessas.
Tem-se, por conseguinte, bem demarcada a divergência jurisprudencial existente
entre o entendimento do recorrido, segundo o qual o registro como ordenante de
remessa para o exterior não bastaria para a configuração da titularidade da
remessa de valores para o exterior, enquanto no segundo paradigma registros da
espécie seriam provas bastantes – “incontestes” – para tal comprovação.
Conheço, pois, do recurso.
MÉRITO.
Quanto ao mérito, oportuno transcrever as constatações promovidas e
procedimentos levados a efeito pela Fiscalização. Veja-se:
A presente fiscalização foi originária da Representação Fiscal n° 407/05, anexa às
fls. 28 a 44, procedente do Grupo Especial de Fiscalização constituído pela
Portaria SRF n° 463/2004, do Sr. Secretário da Receita Federal, que juntamente
com o Departamento de Polícia Federal do Paraná investigou a movimentação de
divisas no exterior através de instituições financeiras, sediadas em Nova York e
em cujos trabalhos detectou a ocorrência das operações bancárias a seguir
especificadas, cópia anexa às fls. 29, envolvendo o nome do fiscalizado, por meio
da sub conta CHELLO, n° 530098709, mantida ou administrada pela empresa
Beacon Hill Service Corporation -BHSC. Especificação das operações bancárias:
Ordenante: Paulo ou João Jereissati Ary Fortaleza ceará Brasil CEP 60170-210
Data Creditado Valor (US$)
03/10/2002 BHSC Agent for 34.000,00
10/10/2002 BHSC Agent for 100.000,00
Conforme consta do Laudo Pericial n° 1032/04, cópia anexa ao presente Auto de
Infração às fls. 30 a 44, a empresa Beacon Hill Service Corporation foi identificada
como intermediária de diversas ordens de pagamento. Sediada em Nova York, nos
Estados Unidos, a empresa Beacon Hill atuava como preposto bancário financeiro
de pessoas físicas e jurídicas, principalmente representadas por brasileiros, em
Agência do JP Morgan Chase Bank, administrando contas e sub contas específicas,
entre as quais a conta CHELLO, n° 530098709.
A Promotoria Distrital de Nova York disponibilizou dados sob a forma de mídias
eletrônicas e documentos contendo informações financeiras, operacionalizadas
na forma constante do Laudo Pericial n° 1032/04, já mencionado acima.
[...]
Com fulcro na documentação acima citada e acostada ao presente Auto,
intimamos o contribuinte, através do Termo de Início de Fiscalização, anexo às fls.
45 a 47, cuja ciência ocorreu via postal em 25/01/2007, conforme Aviso de
Recebimento-AR, anexo às fls. 48, na qualidade de ordenante das operações
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.506 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
7
bancárias especificadas anteriormente, a se justificar perante esta fiscalização
acerca da origem dos recursos utilizados nas transações financeiras em referência,
uma vez que o montante em causa não foi informado à Receita Federal na sua
declaração de Imposto de Renda Pessoa Física referente ao ano-calendário de
2002.
Através do Termo de Início de Fiscalização, o contribuinte foi, também, intimado a
apresentar, outros elementos/esclarecimentos lá especificados.
Depois de uma concessão de prorrogação de prazo, anexa às fls. 49 o
contribuinte, em 15/03/2007, apresentou resposta ao Termo de Início de
Fiscalização, anexa às fls. 50, com documentação anexa, cópias às fls. 51 a 205.
Após realização de análise da referida documentação, em conjunto com as
informações prestadas pelo contribuinte em sua declaração de Imposto de Renda
do ano-calendário de 2002, foi enviado Termo de Constatação e de Intimação
Fiscal, anexo às fls. 216 a 223 cuja ciência ocorreu via postal em 22/08/2007,
conforme Aviso de Recebimento-AR, anexo às fls. 224, para que o contribuinte
apresentasse os necessários esclarecimentos ou documentos comprobatórios ou
de contestação, relativos aos fatos, no termo,
Depois de uma concessão de prorrogação de prazo, anexa às fls. 225, o
contribuinte, em 17/09/2007, apresentou resposta ao Termo de Constatação e de
Intimação Fiscal, anexa às fls. 226, com documentação anexa, cópias às fls. 227 a
313, conforme a seguir
Com relação ao item 1 do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal respondeu:
"1) com relação à reintimação referente ao item 01, nada temos a acrescentar ao
que já respondemos em 15/03/2007”.
Após análise da documentação apresentada pelo contribuinte constatamos que o
mesmo não apresentou documentação hábil e comprobatória da origem dos
recursos utilizados nas transações financeiras listadas no extrato encaminhado em
anexo ao Termo de Início de Fiscalização e, como já informamos no Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal, consta, no citado extrato, especificado seu
nome, "Paulo Jereissati Ary", o nome de seu filho, "João Jereissati Ary", e o CEP do
seu endereço, "60l70-210" e ainda, com objetivo de dirimir dúvidas quanto à
identificação do sujeito passivo da operação financeira citada, efetuamos consulta
junto ao Sistema CPF da Secretaria da Receita 'Federal do Brasil e constatamos
que só existe um contribuinte com nome "Paulo Jereissati Ary", e que o CEP de seu
endereço, 60.170-210, corresponde ao CEP especificado no extrato encaminhado ao
contribuinte, ficando, portanto, confirmada a identificação do contribuinte fiscalizado,
fls.212 a 213.
De fato, em resposta protocolizada em 15/3/07, informou o recorrido que
desconhecia a origem e procedência das transações financeiras a ele imputadas, já que possuiria
apenas a conta corrente 20750-0, AG Fortaleza – centro, no Banco Bradesco S/A.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.506 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
8
O modus operandi empregado pelo Fisco a partir dos documentos recebidos da
Justiça Federal e da Perícia Técnica do Departamento de Polícia Federal era praticamente o
mesmo nas ações fiscais que desencadeou.
A fim de melhor esclarecer os fatos, colaciono a seguir fragmentos do voto
condutor da decisão de primeira instância, com meus destaques:
A ordem de pagamento, em comento, foi originada do exame de documentos
objeto de operação de investigação pelos peritos do Departamento de Policia
Federal no Paraná, envolvendo remessas de recursos para o exterior, verificadas
dentro do caso da agência do banco BANESTADO, na cidade de Nova Iorque,
Estados Unidas da América, envolvendo, também, a empresa “Beacon Hill Service
Corporation” e o banco “J .P. Morgan Chase Bank”, ambos com endereço na
cidade de Nova Iorque, Estados Unidos da América.
Há de se esclarecer que a investigação do Departamento de Polícia Federal teve
por objeto mídias de computador, CD-R, contendo a movimentação financeira nas
contas e subcontas no banco “J.P. Morgan Chase Bank”, administradas pela
empresa “Beacon Hill Service Corporation”, enviadas pela Polícia dos Estados
Unidos da América. _
Os peritos do Departamento de Polícia Federal investigaram as mídias de
computador e verificaram as ordens de pagamento e identificaram os ordenantes
(remetentes brasileiros), com a finalidade de averiguar a participação de doleiros,
residentes no Brasil, envolvidos em processo judicial de denúncia do Ministério
Público sobre remessa de divisas para o exterior sem controle do Banco Central.
Nessa investigação, os peritos não só identificaram os nomes dos doleiros,
envolvidos em processo de denúncia de lavagem de dinheiro, como também
identificaram nomes de diversas pessoas brasileiras com recursos no banco “J.P.
Morgan Chase Barik”, entre esses nomes, os nomes “PAULO OR JOÃO
JEREISSATI ARY FORTALEZA, CEARÁ, BRAZIL CEP 60170-210”.
Para dar conhecimento ao contribuinte dos fatos, o autor do procedimento de
fiscalização teve o cuidado de anexar ao processo, além do Laudo de Exame
Econômico- Financeiro, fls. 30/37, peças do processo judicial pelo qual o
Departamento de Polícia Federal pedia a quebra do sigilo bancário relacionado às
contas e subcontas mantidas no banco “J .P. Morgan Chase Bank” e administradas
pela empresa “Beacon Hill Service Corporation”, dentro do caso do banco
BANESTADO. No pedido, pode-se observar que o Departamento de Polícia Federal
vem esclarecendo que o objetivo da quebra de sigilo bancário era a investigação
nas contas e subcontas e rastreamento da movimentação financeira com o
objetivo de identificar os remetentes, ordenantes, das ordens de pagamento.
Tudo isso pode ser constatado pela leitura das peças do processo judicial, que se
encontram anexadas às fls. 490/524.
Pode-se assegurar que a identificação do contribuinte como ordenante foi
resultado do trabalho dos peritos do Departamento de Polícia Federal.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.506 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
9
Vejamos a conclusão do Laudo de Exame Econômico-Financeiro, fls. 30/37, que,
abaixo, se transcreve:
32. Pelo exposto no item IV - DOS EXAMES, os Peritos descreveram os principais
documentos encontrados nos dossiês; verificaram os relacionamentos existentes
com outras contas; consolidaram as movimentações financeiras ocorridas na
conta corrente n° 530-098-709, de CHELLO S.A ; apresentaram as ordens
eletrônicas de pagamentos remetidas e recebidas, de forma analítica e sintética
(consolidada por ordenante e por beneficiário), nos anexos deste Laudo.
Na verdade, a Equipe Especial de Fiscalização correlacionou o nome identificado
como ordenante, na ordem de pagamento, com o CPF constante do sistema
informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Identificado o CPF, a
Equipe Especial de Fiscalização preparou a Representação Fiscal para o
Superintendente da Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte.
Portanto, a representação fiscal da Equipe Especial de Fiscalização já identificava
o senhor contribuinte como ordenante dos recursos para o exterior.
Vejamos, os dizeres da Representação Fiscal n° 407/2005, anexada às fls. 28:
No curso dos trabalhos de que trata o Memorando - Circular Cofis/GAB n°
2004/00652, de 25 de junho de 2004, foi(ram) identificada(s) operação(ões) nas
quais vinculou-se 0 contribuinte acima identificado, conforme descrito no
memorando em questão.
Desta forma, formalizamos a presente representação, para ser encaminhada à
unidade de jurisdição do contribuinte, ressaltando-se que, tendo em vista a
continuidade dos trabalhos, esta representação poderá ser complementada
oportunamente.
Para subsidiar as análises das unidades, bem assim eventual instrução processual
e em complemento aos documentos anexos ao mencionado memorando,
encaminham-se os documentos abaixo relacionados, obtidos conforme Decisão
Judicial de 29 de abril de 2004, da 2a. Vara Criminal Federal de Curitiba.
Repita-se que os peritos da Polícia Federal, Instituto Nacional de Criminalística, no
exame dos documentos originados do banco “J.P. Morgan Chase Bank”, contidos
em mídias de computador, CD-R, é que constataram ordens de pagamento nas
quais se mencionam o nome do senhor contribuinte, o nome de seu filho e o CEP
correspondente ao endereço do senhor contribuinte.
O documento objeto da representação fiscal, ordem de pagamento, demonstra o
senhor Paulo Jereissati Ary como ordenante. A ordem de pagamento demonstra,
também, como beneficiário o senhor Paulo Jereissati Ary e seu filho João
Jereissati Ary. Recurso creditado em subconta, denominada “CHELLO”
administrada pela empresa “Beacon Hill Service Corporation” no banco “J.P.
Morgan Chase Bank”.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.506 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
10
A cidade, o CEP e o nome constantes das ordens de pagamento é que levaram à
conclusão dos peritos do Instituto Nacional de Criminalística.
Como já bastante ressaltado, a Equipe Especial de Fiscalização, de posse do
relatório de investigação da Polícia Federal, cuidou em correlacionar o ordenante,
devidamente identificado pelos peritos do Departamento da Policia Federal, como
o senhor Paulo Jereissati Ary, com o CPF constante do banco de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, identificando a jurisdição fiscal a que
pertencia.
Nesse contexto, penso que não há dúvidas acerca da titularidade desses valores por
parte do autuado. Seu nome e inclusive endereço (cidade e CEP), já constavam dos documentos
remetidos pela promotoria de Nova Iorque, sendo certo que, conforme afiançou o autuante, em
consulta à Base CPF, constatou-se que “só existe um contribuinte com nome "Paulo Jereissati Ary",
e que o CEP de seu endereço, 60.170-210, corresponde ao CEP especificado no extrato
encaminhado ao contribuinte...”
Sobre uma maior exigência na identificação do beneficiário dos recursos, cumpre
trazer à lume as oportunas considerações tecidas pelo Redator do voto vencedor do acórdão
3402-00.111, nos termos a seguir destacados:
[...]Penso de modo diverso. No caso das remessas de recursos para o exterior por
intermédio do esquema Beacon Hill, conforme se extrai do modos operandi
descrito no nos laudos da Polícia Federal acostados aos autos, o titular da
disponibilidade financeira aparece como o beneficiário de transferência de
recursos para o exterior, mais especificamente nos Estados Unidos, oriundos do
Brasil. Conforme relatado, o nome do Contribuinte aparece como beneficiário em
informação prestada por autoridades dos Estados Unidos que quebraram o sigilo
dessas contas, conforme consta da transcrição feita pelo laudo das autoridades
policiais brasileiras.
É certo que não há nos autos nenhum documento ou registro oficial em que o
Contribuinte aparece vinculado às operações em questão. É preciso considerar,
entretanto, como já é notório, que essas operações, envolvendo a Beacon Hill
para viabilizar a remessa de recursos ao exterior de forma ilícita, tiveram
proporções gigantescas e foram realizadas precisamente com o propósito
manter incógnitos os remetentes e/ou beneficiários, que só vieram a ser
identificados depois de um minucioso trabalho de investigação da Polícia
Federal Brasileira, em cooperação com autoridades americanas e que estão
descritas nos vários relatórios e laudos emitidos por aquele órgão policial.
Portanto, diante da natureza dessas operações, não se pode esperar que o
lançamento tenha por base documentos e registros oficiais, comuns nas
operações regulares, porém, em regra, inexistentes em operações feitas,
precisamente, com o propósito de esconder sua real natureza e seus
verdadeiros beneficiários.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.506 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
11
Em tais situações, a prova é formada por um conjunto de elementos que
convergem no sentido de revelar a ocorrência de determinados fatos
envolvendo certos agentes.
No caso das operações em questão, foram identificadas diversas contas no
exterior que recebiam os recursos do Brasil e estas contas tiveram seu sigilo
quebrado por autoridades americanas, o que permitiu identificar os nomes de
diversos beneficiários, entre eles o nome do ora Recorrente. Note-se que os
documentos que a Relatora recusa como prova são transcrições de dados que
constam em um arquivo magnético repassado por autoridades americanas
contendo todas as operações realizadas através de tais contas.
Nesse mesmo sentido, concluindo pela força probante dos laudos emitidos com
base em mídia eletrônica enviada pelo Ministério Público acerca da titularidade de remessas de
recursos ao exterior, temos, dentre outros, os seguintes acórdãos desta 2a Turma:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RECURSOS REMETIDOS AO EXTERIOR.
PROVAS DE TITULARIDADE OBTIDAS LEGALMENTE. POSSIBILIDADE. Constitui
prova suficiente da titularidade de remessas de recursos ao exterior os laudos
emitidos e com base em mídia eletrônica enviada pelo Ministério Público.
Acórdão 9202-007.450
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RECURSOS REMETIDOS AO EXTERIOR.
PROVAS DE TITULARIDADE OBTIDAS LEGALMENTE. POSSIBILIDADE. Constitui
prova suficiente da titularidade de remessas de recursos ao exterior os laudos
emitidos e com base em mídia eletrônica enviada pelo Ministério Público.
Acórdão 9202-007.634
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RECURSOS REMETIDOS AO EXTERIOR.
PROVAS DE TITULARIDADE OBTIDAS LEGALMENTE. POSSIBILIDADE. Constitui
prova suficiente da titularidade de remessas de recursos ao exterior os laudos
emitidos e com base em mídia eletrônica enviada pelo Ministério Público.
Acórdão 9202-010.809
CRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RECURSOS REMETIDOS AO EXTERIOR.
PROVAS DE TITULARIDADE OBTIDAS LEGALMENTE. POSSIBILIDADE. Constitui
prova suficiente da titularidade de remessas de recursos ao exterior os laudos
emitidos pela polícia científica com base em mídia eletrônica enviada pelo
Ministério Público dos EUA, onde consta o contribuinte como titular das remessas
de numerário. Acórdão 9202-007.100
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RECURSOS REMETIDOS AO EXTERIOR.
PROVAS DE TITULARIDADE OBTIDAS LEGALMENTE. POSSIBILIDADE. Constitui
prova suficiente da titularidade de remessas de recursos ao exterior os laudos
emitidos pela polícia científica com base em mídia eletrônica enviada pelo
Ministério Público dos EUA, onde consta o contribuinte como titular das remessas
de numerário. Acórdão 9202-007.098
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.506 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
12
Por fim, constou do acórdão recorrido que o contribuinte “defende, em síntese, na
sua peça recursal, a improcedência do lançamento fiscal por não caracterização do fato gerador e
não identificação do sujeito passivo” 1, sendo certo que a decisão guerreada se ateve à temática
do erro na identificação do sujeito passivo, impondo-se, assim sendo, o retorno dos autos àquele
colegiado para deliberação acerca do que constou do voto no tocante à não caracterização do fato
gerador.
Posto desta forma, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento,
com retorno dos autos ao colegiado ordinário para apreciação das demais matérias que foram
suscitadas no recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 O Contribuinte, conforme igualmente exposto linhas acima, defende, em síntese, na sua peça recursal, a
improcedência do lançamento fiscal por não caracterização do fato gerador e não identificação do sujeito passivo,
destacando o documento relacionado à remessa de divisas para o exterior, que o menciona como ordenante (fato
suposto pela fiscalização). Esse documento não deve ser usado como prova de remessa recursos para o exterior, para
configurar fato gerador do Imposto de Renda e sujeição a lançamento de Imposto de Renda, nos termos do artigo 43
do CTN.
Fl. 752
DF CARF MF
Original